Tribunal: TJDFT
Processo: 0003958-11.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo no: 0003958-11.2017.8.07.0007 Embargante(s): DISTRITO FEDERAL Embargante(s): CESAR AUGUSTO PEREIRA DOS PASSOS E OUTROS Embargado(s): OS MESMOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CESAR AUGUSTO PEREIRA DOS PASSOS E OUTROS contra acórdão de ID 14917041. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo. Dentro deste contexto, em conformidade com o art. 1.023, §2°, do CPC, intime-se o DISTRITO FEDERAL para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 24 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator